Tribunal: TJMT
Processo: 1040857-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por advogado nomeado como defensor dativo contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040857-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ALVES BARBOSA - CPF: 051.067.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.411.891-63 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. A. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MATHEUS ROOS

A
GRAV
ADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento
interpost
o
por advogad
o
nomead
o
como defensor dativ
o
contra
decisão que
fixou honorários advocatícios no patamar de
1
(um
a
) Unidade Referencial de Honorários – URH.

A
decisão
reconheceu a atuação profissional, razão pela qual arbitrou a verba honorária por equidade,
no patamar de 1 URH
a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativ
o
, arbitrado por equidade, mostra-se compatível com o trabalho técnico efetivamente desempenhado, ou se revela quantia ínfima a justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios do defensor dativo pode ser realizada por equidade, inexistindo vinculação obrigatória às tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

A discricionariedade judicial no arbitramento da verba honorária não autoriza a fixação de valores meramente simbólicos, devendo ser observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da advocacia dativa.

A
efetiva prestação de serviço técnico, consistente na análise dos autos
e impulsos reiterados
, revela
que o valor dos honorários fixados é
ínfimo e incompatível com o mínimo razoável de remuneração pelo múnus público exercido, impondo-se a majoração da verba honorária.

Mostra-se adequada a fixação dos honorários no patamar de
02 (duas)
URH, valor suficiente para remunerar de forma proporcional o trabalho desenvolvido, sem acarretar ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
conhecid
o
e parcialmente provid
o
para majorar os honorários advocatícios devidos
ao
defensor dativ
o
para
02
(
duas
) Unidade Referencial de Honorários – URH.

Tese de julgamento:
“É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade em favor de defensor dativo quando o valor arbitrado se revela ínfimo e incompatível com o trabalho técnico efetivamente prestado, ainda que a atuação profissional se concentre em único ato processual, não havendo vinculação obrigatória à tabela da OAB, nos termos do Tema 984 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.665.033/SC (Tema 984); TJMT, N.U. 0000747-16.2001.8.11.0039, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de instrumento
interposto por
MATHEUS ROOS
, advogad
o
nomead
o
como defensor dativ
o
, contra
decisão
proferida pelo Juízo da
2ª
V
ara
da Comarca de
Porto Alegre Do Norte
/MT, nos autos
do cumprimento de sentença

movido por representante de L.E.A.O.,
representado por sua genitora
ANA PAULA ALVES BARBOSA
, em face de
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
.

Na decisão,
fo
i
fixado honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
no valor correspondente a
01
(um
a
) Unidade Referencial de Honorários – URH,
conforme
:

01.
Considerando a renúncia do advogado dativo (ID. 205495590) destituo-o do encargo e, em substituição, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para patrocinar os interesses da parte requerente.

02.
Por consequência, considerando a renúncia noticiada, restituo o prazo para manifestação acerca da Decisão de ID. 193569375.
INTIME-SE
para que se manifeste nos autos, no prazo legal.

03.
Tendo

em vista a atuação do advogado dativo até a presente momento processual,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 01 URH, em favor do Dr. MATHEUS ROOS - OAB/MT 19.739.

03.1.

EXPEÇA-SE
a respectiva certidão.

03.2.
DESABILITE-SE

o procurador dos autos.

Intimações e diligências necessárias.

Irresignad
o
,
o Agravante
sustenta, em síntese, que o valor arbitrado
mostra-se
ínfimo e desproporcional, não refletindo o trabalho técnico efetivamente desempenhado, o qual
foi realizado no prazo de 05 (cinco) anos.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, em valor compatível com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte
, qual seja 04 URH ou, subsidiariamente 03 URH.

Recurso tempestivo (
Decisão (44922059) - Prioridade: Normal - ID do documento (214063003)
– PJE 1º Grau)
e preparo recolhido (ID. 330711868).

A Procuradoria-Geral
do Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID.
347591889
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): MATHEUS ROOS

AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se recurso de
Agravo de instrumento interposto por MATHEUS ROOS, advogado nomeado como defensor dativo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre Do Norte/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por representante de L.E.A.O., representado por sua genitora ANA PAULA ALVES BARBOSA, em face de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
,
que
arbitrou honorários advocatícios no patamar de
0
1 (um) URH
.

A insurgência recursal restringe-se exclusivamente ao
quantum
da verba honorária, sustentando a apelante que o valor fixado se revela ínfimo e incompatível com o trabalho profissional efetivamente desempenhado.

Passo à análise da tese recursal.

1)
Do pleito de majoração dos honorários
de advogada dativa

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de honorários em favor da defensora dativa, fixados por equidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 984, assentou que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro orientador para a fixação da remuneração do defensor dativo, a ser definida segundo as peculiaridades do caso concreto
, conforme jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING
) .
NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO
ART .
22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
1. É possível, e mesmo aconselhável, submeter o precedente a permanente reavaliação e, eventualmente,
modificar-lhe
os contornos, por meio de alguma peculiaridade que o distinga (
distinguishing
), ou que o leve a sua superação total (
overruling
) ou parcial (
overturning
), de modo a imprimir plasticidade ao Direito, ante as demandas da sociedade e o dinamismo do sistema jurídico. 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão - a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte -, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos . 3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). 4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no
art
. 5º, LXXIV -precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da
CF)-
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo
advogado .
Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. 6. É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público. Não obstante, essa não é a realidade de muitos Estados da Federação, nos quais a atuação da advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências estruturais que ainda acometem as Defensorias
Públicas .
Nesse cenário, a relevância da participação da advocacia é reconhecida não só por constituir função indispensável à administração da justiça, mas também por ser elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça. Tal situação, ao mesmo tempo que assegura a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade, impõe equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação. 7. O
art
. 22 do Estatuto da OAB assegura, seja por determinação em contrato, seja por fixação judicial, a contraprestação econômica indispensável à sobrevivência digna do advogado, hoje considerada pacificamente como verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47 do STF). O caput do referido dispositivo trata, de maneira geral, do direito do advogado à percepção dos honorários. O parágrafo primeiro, por sua vez, cuida da hipótese de defensores dativos, aos quais devem ser fixados os honorários segundo a tabela organizada pela Seccional da
OAB .
Já o parágrafo segundo abarca as situações em que não há estipulação contratual dos honorários convencionais, de modo que a fixação deve se dar por arbitramento judicial. 8. A condição sui generis da relação estabelecida pelo advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o Poder Público, mas também por decorrer de determinação judicial, a fim de possibilitar exercício de uma garantia fundamental da parte, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. Em outras palavras, a hipótese do parágrafo primeiro abrange os casos em que não é possível celebrar, sem haver previsão legal, um contrato de honorários convencionais com o Poder
Público .O
parágrafo segundo, por sua vez, compreende justamente os casos em que, a despeito de possível o contrato de honorários convencionais, tal não se dá, por qualquer motivo. 9. O arbitramento judicial é a forma de se mensurarem, ante a ausência de contratação por escrito, os honorários devidos. Apesar da indispensável provocação judicial, não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda
proposta .
Especificamente para essa hipótese é que o parágrafo segundo prevê, diversamente do que ocorre com o parágrafo primeiro, que os valores a serem arbitrados não poderão ser inferiores aos previstos nas tabelas da Seccionais da OAB. Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. 10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do
art
. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo
segundo, objetiva
resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios. 11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu
art
. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.
12 .
Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a
demanda.O
parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
" .
13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa. 14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da
OAB .
Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que
o
o
juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. 15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.
16 .
Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da
Republica
, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da
Republica
. (STJ - REsp: 1656322 SC 2017/0041330-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/11/2019)

Assim, não se desconhece que o julgador possui margem de discricionariedade técnica para o arbitramento da verba, especialmente quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.

Todavia, tal discricionariedade não autoriza a fixação de valores meramente simbólicos, sob pena de esvaziamento da própria finalidade remuneratória dos honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi nomeado advogado dativo para patrocinar os interesses da parte exequente por decisão proferida em 26/03/2020, passando, desde então, a atuar no feito até sua posterior destituição, ocorrida em novembro de 2025.

Durante esse período, embora o processo não tenha alcançado estágio processual mais avançado, visto que sequer foi possível a citação do executado, constata-se que o patrono promoveu sucessivos impulsionamentos do feito, buscando viabilizar o prosseguimento da execução.

Logo após sua nomeação, o advogado dativo apresentou manifestação em
26/03/2020
, informando ter realizado diligências extrajudiciais com o objetivo de localizar o executado, relatando possível mudança de domicílio para o Estado de São Paulo a partir de informações obtidas em redes sociais, ocasião em que requereu a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, bem como, subsidiariamente, a adoção de medidas constritivas.

Posteriormente, após o resultado das pesquisas de dados juntado aos autos, o causídico voltou a se manifestar em
03/07/2020
, indicando endereço localizado no município de Sertãozinho/SP e requerendo a expedição de mandado de citação para aquele local.

Com o insucesso da diligência citatória e a devolução da carta precatória sem cumprimento, o patrono dativo voltou a se manifestar em
02/06/2021
, sustentando a existência de sucessivas tentativas frustradas de localização do executado e requerendo a adoção de medidas executivas mais incisivas, notadamente o arresto executivo de eventuais ativos financeiros do devedor por meio dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, bem como a utilização de ferramentas destinadas à localização de bens e a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes.

Em
13/01/2022
, apresentou nova manifestação reiterando o teor da petição anteriormente protocolada, reforçando a necessidade de adoção das medidas executivas requeridas.

Além disso, em cumprimento a determinação judicial, o advogado dativo procedeu à juntada de cálculo atualizado do débito alimentar em
05/01/2023
, possibilitando a adequada quantificação do crédito executado.

Na sequência, apresentou nova manifestação em
16/10/2023
, reiterando os pedidos de adoção de medidas de constrição patrimonial e defendendo, também, a possibilidade de citação do executado por edital, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização do devedor.

No dia seguinte, em
17/10/2023
, peticionou novamente apenas para registrar ciência e consignar que a manifestação pertinente já havia sido apresentada nos autos.

Posteriormente, em
03/02/2025
, o patrono dativo apresentou petição chamando o feito à ordem, oportunidade em que indicou o número do CPF do executado extraído de consulta constante nos próprios autos, reiterando, na ocasião, os pedidos anteriormente formulados de realização de pesquisas por meio dos sistemas eletrônicos de localização e constrição de bens.

Por fim, após longo período de tramitação do processo sem solução quanto à localização do executado, o advogado dativo protocolou petição em
24/08/2025
postulando a fixação de honorários advocatícios pela atuação desenvolvida nos autos, destacando que permaneceu vinculado ao processo por período superior a cinco anos e que sua atuação decorreu da necessidade de assegurar à parte hipossuficiente o exercício do direito constitucional à ampla defesa.

Diante desse panorama, observa-se que, embora a atuação do patrono não tenha envolvido a prática de atos processuais de maior complexidade
,
como
por exemplo a
realização de audiência, produção de prova ou interposição de recursos, é possível identificar que o advogado dativo promoveu diversos impulsionamentos do feito ao longo da tramitação processual, com a apresentação de sucessivas manifestações destinadas à tentativa de localização do executado e ao prosseguimento da execução alimentar.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a fixação de honorários em patamar compatível com o número de manifestações apresentadas, o tempo de atuação no processo e a natureza das providências efetivamente realizadas.

O valor arbitrado —1 URH — mostra-se manifestamente ínfimo, não se revelando compatível com o mínimo razoável de remuneração pelo múnus público exercido.

Esta Câmara, inclusive, já se posicionou no sentido de que verbas honorárias fixadas em patamar excessivamente reduzido devem ser majoradas, quando o montante final se revela desproporcional ao serviço prestado
, conforme:

APELANTE(S): ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA. APELADO(S): IRACEMA FERREIRA DA SILVA. EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO EM VALOR ÍNFIMO. ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A TABELA DA OAB. TEMA 984 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou extinta a execução e arbitrou honorários em 0,25 URH em favor da advogada dativa, considerando os serviços efetivamente praticados e a baixa complexidade do ato processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários arbitrados em favor da advogada dativa é condizente com o trabalho desenvolvido, considerando a análise de mais de 550 páginas do processo e o caráter alimentar da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da defensora dativa nos autos se resumiu à apresentação de uma única peça processual, requerendo a baixa da penhora sobre uma motocicleta. 4. O valor de 0,25 URH foi considerado ínfimo (R$ 3,08) e não condizente com o trabalho profissional prestado pela apelante. 5. A jurisprudência do STJ, no Tema 984, estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa. 4. Necessidade de majoração dos honorários para 50% de 1 URH, a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pela apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "Os honorários de defensor dativo devem ser majorados para 50% de 1 URH, considerando a análise de mais de 550 páginas do processo e o caráter alimentar da verba honorária." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 924, inciso II; Código de Processo Civil, art. 925. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1665033/SC, Tema 984; TJ-MT, N.U 1000682-74.2019.8.11.0038, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJE 21.10.2024. (N.U 0000747-16.2001.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

Dessa forma, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração da verba honorária para
2
(
duas
) URH, quantia que melhor remunera o trabalho desempenhado, sem implicar onerosidade excessiva ao erário.

Ressalte-se, por oportuno, que, sendo os honorários fixados em URH, não há falar em atualização monetária, devendo o pagamento observar o valor vigente da unidade no momento da quitação, conforme orientação já consolidada neste Tribunal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários advocatícios devidos
ao
defensor dativ
o
para o patamar
2 (duas) URH
, mantidos os demais termos da
decisão
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026